Tribunal: TJDFT
Processo: 0031243-36.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, sobreveio sentença que declarou a prescrição intercorrente. A decisão foi inicialmente reformada por acórdão que reconheceu a ausência de desídia da credora e determinou o prosseguimento do feito. Após retorno à origem, com reabertura do processo em 08/04/2025, a exequente somente peticionou em 22/05/2025, requerendo o prosseguimento e noticiando o falecimento de sua patrona em 05/10/2024. Nova sentença reconheceu a prescrição intercorrente, o que ensejou a presente apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a constrição patrimonial posterior à suspensão do processo interrompe o prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o falecimento da advogada da exequente suspende o curso do prazo prescricional; e (iii) determinar se houve desídia da credora após o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da execução fundada em título executivo extrajudicial é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com início após o decurso de um ano da suspensão prevista no art. 921, § 4o, do CPC.
4. A Lei no 14.010/2020 prorrogou o prazo prescricional em 138 dias, com término em 05/07/2024, mas a primeira sentença que reconheceu a prescrição foi proferida antes dessa data, sendo reformada em grau recursal.
5. Após o retorno dos autos à origem, iniciou-se novo prazo residual de 132 dias para evitar a prescrição, mas a parte exequente permaneceu inerte por mais de 150 dias, somente peticionando em 22/05/2025.
6. O falecimento do patrono dos autos, por si só, não é motivo para suspensão do processo por cinco meses, mormente quando não houve comunicação imediata. Ainda mais se levado em consideração que a presente execução se arrasta desde 2018.
7. A execução tramita desde 2018 sem sucesso na localização de bens penhoráveis, sendo incompatível com a função social do processo a perpetuação de demandas sem utilidade prática.
8. A prescrição intercorrente não decorre exclusivamente da inércia, mas também da ausência de resultado útil do processo executivo, sendo medida de racionalização e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constrição patrimonial eventual e sem efetiva utilidade prática não impede, por si só, o curso da prescrição intercorrente.
2. O falecimento do patrono da parte não suspende automaticamente o prazo prescricional se não houver pedido imediato de regularização da representação processual.
A ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional, ainda que sem desídia flagrante, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente para resguardar a utilidade do processo e a segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; 313, I e §1o; CC, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 37, caput.